Tribunal: TJDFT
Processo: 0745909-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor o cumprimento da sentença coletiva no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil).
2. Em casos análogos ao presente, o colendo STJ entende que o declínio de ofício da competência viola o disposto na Súmula 33/STJ. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.